Tribunal: STF
Processo: CJ 6595
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. HOMICIDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR, QUE NÃO SE
ENCONTRAVA EM SERVIÇO, UTILIZANDO ARMA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. NÃO SE TRATAVA, ASSIM, DE ARMA
PERTENCENTE A CORPORAÇÃO MILITAR.
NÃO SE ENQUADRA A HIPÓTESE NO ART. 9º, II, LETRA 'F', NEM EM
OUTRAS DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO MESMO ARTIGO, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO POSITIVO, DE QUE SE
CONHECE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO, SUSCITANTE.